Tribunal: TJMT
Processo: 0005415-72.2014.8.11.0007
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-05-12
Data de publicação: 2021-05-17

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
ESTADO DE MATO GROSSO
GABINETE DO DESEMBARGADOR JUVENAL PEREIRA DA SILVA
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
APELAÇÃO CRIMINAL (417) – 0005415-72.2014.8.11.0007
APELANTE: ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA
APELADO: EDMAR EUGENIO
EMENTA
APELAÇÃO CRIMINAL – LESÃO CORPORAL GRAVE – RECURSO DEFENSIVO – 1. PRETENDIDO RECONHECIMENTO DA LEGÍTIMA DEFESA E CONSEQUENTE ABSOLVIÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – EVIDENTE DESPROPORÇÃO NA AÇÃO DO RÉU – NÃO CARACTERIZAÇÃO DE INJUSTA AGRESSÃO E USO MODERADO DE MEIOS PARA REPELIR EVENTUAL AMEAÇA – RECURSO MINISTERIAL – 2. PRETENDIDA READEQUAÇÃO DA DOSIMETRIA NA PRIMEIRA FASE POR INADEQUAÇÃO DA PENA ENCONTRADA – POSSIBILIDADE – NECESSÁRIA NEGATIVAÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS DOS MOTIVOS E CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME – RECURSO DEFENSIVO DESPROVIDO E RECURSO MINISTERIAL PARCIALMENTE PROVIDO.
A realidade dos autos, não demonstra que o réu agiu acobertado pela excludente da legítima defesa, não havendo demonstração de uso moderado de recursos para afastar eventual mal injusto, tampouco caracterizado está a injusta agressão contra sua pessoa.
O ônus de provar a tese da excludente de ilicitude, nos termos do artigo 156 do Código de Processo Penal, compete ao réu, e in casu, não ocorre.
As circunstâncias judiciais que guardam intimidade com a realidade dos autos, devem prontamente figurar negativamente ao réu e consequentemente exasperar sua pena-base.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0005415-72.2014.8.11.0007
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crime Tentado, Homicidio qualificado]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (CUSTOS LEGIS), EDMAR EUGENIO - CPF: 925.528.701-04 (APELADO), ABDIEL VIRGINO MATHIAS DE SOUZA - CPF: 024.704.181-51 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (APELANTE), EDMAR EUGENIO - CPF: 925.528.701-04 (APELANTE), ABDIEL VIRGINO MATHIAS DE SOUZA - CPF: 024.704.181-51 (ADVOGADO), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – LESÃO CORPORAL GRAVE – RECURSO DEFENSIVO – 1. PRETENDIDO RECONHECIMENTO DA LEGÍTIMA DEFESA E CONSEQUENTE ABSOLVIÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – EVIDENTE DESPROPORÇÃO NA AÇÃO DO RÉU – NÃO CARACTERIZAÇÃO DE INJUSTA AGRESSÃO E USO MODERADO DE MEIOS PARA REPELIR EVENTUAL AMEAÇA – RECURSO MINISTERIAL – 2. PRETENDIDA READEQUAÇÃO DA DOSIMETRIA NA PRIMEIRA FASE POR INADEQUAÇÃO DA PENA ENCONTRADA – POSSIBILIDADE – NECESSÁRIA NEGATIVAÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS DOS MOTIVOS E CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME – RECURSO DEFENSIVO DESPROVIDO E RECURSO MINISTERIAL PARCIALMENTE PROVIDO.

A realidade dos autos, não demonstra que o réu agiu acobertado pela excludente da legítima defesa, não havendo demonstração de uso moderado de recursos para afastar eventual mal injusto, tampouco caracterizado está a injusta agressão contra sua pessoa.

O ônus de provar a tese da excludente de ilicitude, nos termos do artigo 156 do Código de Processo Penal, compete ao réu, e in casu, não ocorre.

As circunstâncias judiciais que guardam intimidade com a realidade dos autos, devem prontamente figurar negativamente ao réu e consequentemente exasperar sua pena-base.

R E L A T Ó R I O

Tratam-se de
Recursos de Apelação Criminal
interpostos por
Edmar Eugênio, vulgo “Caixinha
” e
pelo Ministério Público
, visando reformar a sentença que condenou Edmar, pela prática do crime de lesão corporal de natureza grave (artigo 129, §1o, inciso II, do Código Penal), aplicando-lhe a pena definitiva de 01 (um) ano de reclusão, a ser cumprido no regime inicial aberto.

O
apelante Edmar
, busca a legítima defesa, assim, o reconhecimento da respectiva excludente de ilicitude e a consequente absolvição do réu.

O
parquet
em suas razões recursais, pretende a revisão da dosimetria da pena, ao argumento de que, indevidamente, não foram negativadas as circunstâncias judiciais da culpabilidade, das circunstâncias e motivos do crime, e da personalidade do agente, pretendendo, assim, o redimensionamento da pena aplicada.

Em suas contrarrazões, tanto Ministério Público como turno defensivo, rechaçam os argumentos contrários, protestando cada qual pelo desprovimento do recurso contrário.

O
parecer,
da lavra da douta Procuradora de Justiça, Dra. Rosana Marra, é pelo
desprovimento do recurso defensivo
e parcial provimento do apelo ministerial.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Constou dos autos nos termos da denúncia que no dia 08 de agosto de 2014, por volta das 02:29 horas, no Bar da Joice, localizado na Rua F, Setor F, Alta Floresta-MT, o acusado Edmar Eugenio – vulgo “Caixinha” agindo com unidade de desígnios e vontade de matar (“animus necandi”), movido por motivo torpe, efetuou golpes de faca contra a vítima Agnaldo dos Santos, atingido a região epigástrica e no joelho direito, causando as lesões corporais descritas no laudo de exame de lesões corporais de fls. 38/39.

Consta ainda que, no dia e hora supramencionados, o acusado se desentendeu com Katia Narciso Silva, agredindo-a. Ato contínuo, a vítima incomodado com a situação, interveio na briga, pedindo para o réu parar de agredir a mulher.

Colhe-se ainda que o acusado voltou-se contra a vítima e começou uma discussão com ele, mas foi embora em seguida. Passados alguns minutos, o réu retornou ao local dos fatos e reiniciou a discussão, questionando a vítima o porquê dela ter interferido na briga dele com a mulher, tendo a vítima lhe dito que em mulher não se batia.

Em seguida, o réu por vingança sacou de uma faca e golpeou a vítima no abdomen. A vítima, embora atingida, tentou fugir e acabou caindo no chão, sendo novamente golpeada pelo acusado na região do joelho direito.

Após instruir e analisar todo o processo, o magistrado entendeu por bem desclassificar a tentativa de homicídio, para lesão corporal grave, nos seguintes termos:

“Dessa forma, fica afastado os indícios da presença do animus necandi delitiva atribuída na denúncia, e não havendo quaisquer outros vestígios de que eles tenham agido com o intuito mácula ao princípio in dubio pro societate que impera nesta fase processual, impondo-se por conseguinte, a desclassificação do crime de tentativa de homicidio para o delito de lesão corporal grave (art. 129, § 1o, inciso II, do Código Penal), tendo em vista que, como foi dito, não há neste momento processual qualquer elementos de convicção que aponte minimamente a existência de animus necandi para justificar a submissão do acusado a julgamento perante o Tribunal do Júri." (sic - id. 58159965)

Buscando uma melhor análise dos recursos e encadeamento das teses para julgar, tenho por bem inverter a ordem dos recursos, razão pela qual analisarei primeiramente o recurso defensivo.

RECURSO DEFENSIVO – PRETENDIDO RECONHECIMENTO DA LEGÍTIMA DEFESA E CONSEQUENTE ABSOLVIÇÃO DE EDMAR.

O turno defensivo busca a legítima defesa, assim, o reconhecimento da respectiva excludente de ilicitude e a consequente absolvição de Edmar.

Analisando os autos, observo que que logo após uma discussão acalorada com vítima, Edmar, apesar de ter ido embora, retornou ao local e, por motivo torpe, retomou a discussão, gerando um desentendimento generalizado em que os envolvidos se armaram de pedaços de pau e cadeiras, momento em que Edmar sacou de uma faca e, com intenção clara, objetiva e deliberada de causar lesões corporais de natureza grave, desferiu dois golpes contra a integridade física da vítima, um deles perfurando a região do abdômen.

Tudo teve origem na intervenção da vítima para fazer cessar a agressão do réu contra uma mulher. O acusado ficou irresignado por ter sido legitimamente afrontado em local público e, movido pela ira egocêntrica, reagiu de forma violenta e totalmente desproporcional, com dois golpes de faca que violaram a integridade física da vítima, sendo um deles na região do abdômen, provocando lesões de natureza grave.

Com efeito, descabida a tese defensiva de legítima defesa, sob argumento de que o acusado reagiu à agressão da vítima, que lhe ameaçou com uma faca, desferindo pauladas em suas costas.

Consta que a vítima foi atingida na região epigástrica e no joelho direito, causando as lesões corporais descritas no laudo de exame de lesões corporais de fls. 38/39.

No caso, não se mostra minimamente crível que o acusado, ao se defender da vítima, tenha agido de forma moderada, somente a fim de defender-se de ameaça e injusta agressão, pelo contrário, foi além disso e acabou praticando verdadeiro excesso doloso, desferindo deliberadamente 02 golpes de faca contra a vítima, um deles em região vital (abdômen), resultando em lesões corporais de natureza grave.

De acordo com o artigo 25 do Código Penal, entende-se em legítima defesa quem, usando moderadamente dos meios necessários, repele injusta agressão, atual ou iminente, a direito seu ou de outrem.

Nesse sentido, para reconhecer a legítima defesa há necessidade de ficar demonstrado os seguintes elementos: (I) agressão injusta; (II) atual ou iminente; (III) contra direito próprio ou de terceiros; (IV) utilização de meios necessário e (V) moderação.

Dessa forma, não ressai dos autos, elementos que demonstrem que o réu/apelante usou de meios moderados a fim de repelir eventual injusta agressão, sendo essa, condição
sine qua non
para o reconhecimento da legítima defesa.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CRIMINAL – ATO INFRACIONAL ANÁLOGO AO CRIME DE LESÃO CORPORAL DE NATUREZA GRAVE – RECURSO DEFENSIVO – ABSOLVIÇÃO – IMPROCEDÊNCIA – NÃO CONFIGURAÇÃO DA LEGÍTIMA DEFESA – AUSÊNCIA DO USO MODERADO E DOS MEIOS NECESSÁRIOS PARA REPELIR INJUSTA AGRESSÃO – ALTERAR MEDIDA SOCIOEDUCATIVA – INVIABILIDADE – MEDIDA ADEQUADA AO CASO CONCRETO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Comprovadas a materialidade e a autoria delitivas, além de não ficar evidenciado nos autos que o acusado agiu para repelir injusta agressão, usando moderadamente dos meios necessários, não há falar em legítima defesa, devendo ser mantida a condenação.

Inviável a aplicação da medida socioeducativa de advertência por ser insuficiente e inadequada às peculiaridades do caso concreto, ao passo que o ato infracional foi perpetrado mediante o emprego de violência à pessoa, além de ser de natureza grave.” (N.U 0005171-08.2017.8.11.0018, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 24/02/2021, Publicado no DJE 27/02/2021). (destaquei)

“APELAÇÃO CRIMINAL – VIOLÊNCIA DOMÉSTICA e FAMILIAR – LESÃO CORPORAL – AGRESSÕES EVIDENCIADAS NAS PROVAS AMEALHADAS – LEGÍTIMA DEFESA NÃO DEMONSTRADA – ALEGAÇÃO ISOLADA NOS AUTOS – AMEAÇA – CONDUTA QUE CAUSOU TEMOR À VÍTIMA – DELITO CARACTERIZADO – INVASÃO DE DOMICÍLIO COMPROVADA – TESES DEFENSIVAS DESPROVIDAS DE AMPARO PROBATÓRIO – ABSOLVIÇÃO INVIÁVEL – REVISÃO DA PENA-BASE – POSSIBILIDADE – RECRUDESCIMENTO JUSTIFICADO EM FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA – AGRAVANTE GENÉRICA DO ART. 61, INCISO II, ALÍNEA F, DO CÓDIGO PENAL – ACRÉSCIMO EM DESCOMPASSO COM A ORIENTAÇÃO JURISPRUDENCIAL – CARÊNCIA DE JUSTIFICATIVA PARA O QUANTUM ADOTADO – CONFISSÃO RECONHECIDA, DE OFÍCIO, NO CRIME DO ART. 150 DO CÓDIGO PENAL – AFASTAMENTO DA INDENIZAÇÃO MÍNIMA EM FAVOR DA VÍTIMA ESTABELECIDA NA SENTENÇA – INVIABILIDADE – PEDIDO EXPRESSO DA ACUSAÇÃO – DESNECESSIDADE DE PRODUÇÃO PROBATÓRIA ESPECÍFICA – VALOR RAZOÁVEL – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

A absolvição não tem lugar quando a prova testemunhal, alinhada ao exame de corpo de delito, confirma que o réu praticou o crime de lesão corporal que lhe é imputado.

Não restando satisfatoriamente demonstrado nos autos que o acusado, usando moderadamente dos meios necessários, agiu para repelir injustas agressões supostamente perpetradas pela vítima, não se pode falar em legítima defesa (TJ/MT, N.U 0043742-73.2017.8.11.0042).

(...).” (N.U 0000511-61.2016.8.11.0064, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 16/06/2020, Publicado no DJE 18/06/2020). (destaquei)

Desse modo, não tendo sido provado a tese da excludente de ilicitude, nos termos do artigo 156 do Código de Processo Penal, encargo que competia ao apelante/réu, neste ponto o apelo não procede.

Diante de tais considerações,
mantenho a condenação do recorrente
como incurso na sanção do artigo 129, §1o, inciso II, do Código Penal, afastando as teses defensivas de insuficiência probatória e de excludente de ilicitude.

RECURSO MINISTERIAL – PRETENDIDA REVISÃO DA DOSIMETRIA DA PENA POR NÃO NEGATIVAÇÃO DE CIRCUNSTÂNCIAS DO ARTIGO 59 DO CÓDIGO PENAL.

O parquet em suas razões recursais, pretende a revisão da dosimetria da pena na primeira fase, buscando a negativação das circunstâncias judiciais da culpabilidade, das circunstâncias e motivos do crime, e da personalidade do agente.

Ao dosar a pena do réu, o magistrado assim procedeu:

"No que importe à culpabilidade o réu era maior à época dos fatos, possuía plena consciência de sua atitude; não possuía antecedentes ao que se denota dos autos; quanto à conduta social nada restou apurado; sua personalidade nada restou demonstra nos autos; quanto aos motivos nada consta nos autos; as circunstâncias do crime são as narradas na denúncia; as consequências do crime em nada ultrapassam os efeitos do próprio tipo penal; o comportamento da vítima em nada contribuiu para a prática delitiva." (sic - id. 58159967)

Analisando as circunstâncias judiciais e a fundamentação do magistrado, tenho que apesar de muito objetiva e até certo ponto opaca, não se pode considerar desfundamentada a dosimetria, tampouco cabível a negativação das quatro circunstâncias judiciais pretendidas pelo parquet.

Tenho que a culpabilidade, ainda que concisa seja a fundamentação do judicante para a não negativar, o comportamento do réu foi típico do tipo penal, objetivando com o uso da desproporcionalidade de ação, lesionar gravemente a vítima, não sendo visível extrapolar de sua conduta dentro do universo do tipo penal.

Quanto aos motivos e às circunstâncias do crime, o Juízo a quo também é omisso, porquanto apenas ressalta, equivocadamente, que nada consta nos autos para a negativação de tais circunstâncias; porém, foi amplamente comprovado que o crime teve motivação torpe e foi praticado em circunstância de total desproporcionalidade na conduta do acusado.

Tudo teve origem na intervenção da vítima para fazer cessar a agressão do réu contra uma mulher. O réu irresignado por ter sido afrontado em local público e, movido pela ira, reagiu de forma violenta e totalmente desproporcional, com dois golpes de faca que violaram a integridade física da vítima, sendo um deles na região do abdômen, provocando lesões de natureza grave.

A torpeza evidente e a desproporcionalidade da conduta do acusado, que desferiu dois golpes de faca, sendo um deles em região vital da vítima, é suficiente para a negativação do motivo e das circunstâncias do crime.

No tocante à circunstância judicial da personalidade do réu, tenho que esta trata-se do seu temperamento e das características do seu caráter, aos quais se agregam fatores hereditários e socioambientais, moldados pelas experiências vividas pelo agente (personalidade social).

Analisando os autos, não observo qualquer elemento que possibilite uma aferição aguda e detalhada da personalidade do réu, sendo inviável a referida circunstância judicial militar em seu desfavor.

Dessa forma, tenho como necessário revisar a dosimetria da pena aplicada na primeira fase, para negativar as circunstâncias dos motivos e das circunstâncias do crime.

O delito de lesão corporal grave, possui pena flutuante de 01 a 05 anos de reclusão.

Analisando todo o quadro dos autos, tenho como necessário, eficaz e jurídica a
exasperação da pena-base em 01 ano
, estabelecendo a pena primária em 02 anos de reclusão.

Na segunda e na terceira fases de dosimetria, a pena não foi alterada, e após observar a dosimetria empenhada, constato não haver necessidade de intervenção nessas últimas duas fases dosimétricas, razão pela qual torno definitiva a pena de 02 anos de reclusão, em regime inicial aberto.

Pelo exposto, em consonância com o parecer,
NEGO PROVIMENTO ao recurso defensivo
e
DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso ministerial
, para negativar as circunstâncias judiciais dos dos motivos e das circunstâncias do crime, readequando a pena-base e fixando a pena final em 02 anos de reclusão em regime inicial aberto. Mantenho inalterados os demais particulares da sentença condenatória de origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/05/2021